Tribunal: TJES
Processo: 0003910-02.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003910-02.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAMIAO OLIVEIRA E SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0003910-02.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DAMIAO OLIVEIRA E SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. ANÁLISE CONJUNTA COM O PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Damião Oliveira e Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva em ação penal pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, I, e art. 147-A, todos do Código Penal. O impetrante sustenta excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e na apresentação da denúncia, ausência de contemporaneidade dos fatos e falta de fundamentação idônea para a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e na apresentação da denúncia a ponto de configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de contemporaneidade, tornando-se desnecessária; e (iii) verificar se a decisão que decretou a custódia cautelar é desprovida de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os prazos processuais não são absolutos, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade e das especificidades do caso concreto, sendo legítima a dilação do prazo para conclusão do inquérito policial e apresentação da denúncia quando há complexidade nas investigações, como coleta e análise de áudios, dados telefônicos e outras diligências necessárias.

4.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que o requisito da contemporaneidade não se resume ao lapso temporal entre o fato e a decretação da prisão preventiva, devendo ser analisado em conjunto com o periculum libertatis, o qual restou demonstrado na gravidade concreta do crime e no risco à ordem pública evidenciado pelas ameaças reiteradas à vítima.

5.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, indicando os requisitos do art. 312 do CPP, demonstrando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, além do risco à ordem pública, inviabilizando a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
Os prazos para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia não são absolutos, devendo ser analisados sob a ótica do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto.

2.
A ausência de contemporaneidade, isoladamente, não invalida a prisão preventiva quando há gravidade concreta da conduta e persistência do periculum libertatis.

3.
A fundamentação da prisão preventiva é legítima quando expõe elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, sendo insuficientes para garantir a ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 10, 46, 311, 312, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 7/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022; STJ, HC 212.647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/12/2022, DJe 10/01/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0003910-02.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DAMIAO OLIVEIRA E SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

DAMIÃO OLIVEIRA E SILVA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Piúma/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Ao analisar os autos, apuro que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima - surpresa), na forma do art. 14, I, e art. 147-A, todos do Código Penal.

Nessa esteira, alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e na apresentação da denúncia, além de inexistência de contemporaneidade e fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

Inicialmente, o impetrante argumenta que o inquérito policial ultrapassou os limites temporais previstos no art. 10 do CPP, que estabelece o prazo de 10 dias para conclusão, quando o acusado encontra-se preso, bem como que a denúncia não foi oferecida no prazo de 5 dias após o encerramento do inquérito, como previsto no art. 46 do CPP. Sustenta que tal demora configura constrangimento ilegal, impondo-se o relaxamento da prisão.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, contudo, é pacífica no sentido de que os prazos processuais não são absolutos, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade e das especificidades de cada caso concreto.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022).

No presente caso, observa-se que o prazo foi dilatado em razão da complexidade das investigações, que envolveram a coleta de áudios com ameaças enviadas pelo acusado à vítima, análise de dados telefônicos e realização de diligências para comprovação da autoria delitiva.

Além disso, ao analisar os autos, verifico que o inquérito foi devidamente concluído, e a denúncia foi oferecida pelo
Parquet
, afastando a alegada demora injustificada. Não vislumbro, portanto, qualquer ilegalidade no procedimento investigativo que possa ensejar o relaxamento da prisão preventiva.

Dando seguimento a apreciação do presente
writ
, a defesa também questiona a contemporaneidade dos fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, argumentando que esta foi decretada cinco meses após o crime e que não há elementos novos que justifiquem sua manutenção. Tal tese, contudo, não merece prosperar.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o requisito da contemporaneidade deve ser analisado não apenas sob o aspecto temporal, mas também levando em conta a persistência do
periculum libertatis
, ou seja, o risco concreto que a liberdade do acusado representa à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Nesse teor:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 691/STF. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

4. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 5.
Além disso, conquanto a defesa argumente que os fatos ocorreram há mais de 3 anos, esta Corte já decidiu que "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo"
(AgRg no HC n. 564.852/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024).

No caso em tela, a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente é inegável. Segundo consta nos autos, o acusado teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima pelas costas, movido por um motivo fútil (uma dívida de R$ 6.000,00), utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ademais, os áudios enviados pelo acusado demonstram ameaças reiteradas e comportamento intimidatório. Tais circunstâncias evidenciam o risco à ordem pública, justificando a manutenção da custódia cautelar.

Por fim, alega, ainda, a defesa que a decisão que decretou o enclausuramento preventivo é desprovida de fundamentação, violando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Contudo, tal alegação não se sustenta.

Ao analisar a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau (id: 56831879), esta encontra-se devidamente fundamentada, apontando os requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam:
fumus comissi delicti e periculum libertatis.
Destacam-se a gravidade concreta da conduta praticada, o modus operandi do crime e os elementos que indicam a periculosidade do agente, como as ameaças enviadas à vítima e o histórico de intimidações.

Inclusivamente, o magistrado ponderou sobre a impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, considerando-as insuficientes para conter o risco à ordem pública e evitar a reiteração de condutas delitivas.

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.